Tribunal: TJDFT
Processo: 0012761-57.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, inviável o acolhimento da tese de absolvição do réu por insuficiência de provas. Se pelas provas dos autos restou demonstrado que o elemento subjetivo do tipo, consistente na ciência da origem ilícita do veículo apreendido, estava presente, incabível a desclassificação para a modalidade culposa. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente se ausentes indícios de interesse em prejudicar o réu.